Tribunal: TJDFT
Processo: 0756379-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Processual civil. Conflito negativo de competência. Ação de guarda cumulada com regulamentação de visitas. Competência para processamento e julgamento. Foro do domicílio da guardiã atual do menor cuja guarda se faz controvertida e integra o objeto do pedido. Competência absoluta. Fato incontroverso. Local de domicílio da criança. Endereço situado no setor de oficinas sul (sof sul). Reorganização territorial (LC distrital no 958/19). Área não compreendida na região administrativa do setor de indústrias e abastecimento (sia) - ra xxix. Local inserido na divisão territorial pertinente à região administrativa do guará (ra x). Reflexo na definição da competência territorial reservada aos juízos da Circunscrição Judiciária do Guará. Jurisdição reservada à circunscrição judiciária do guará (Resolução TJDFT no 4/2008, art. 2o, caput). Juízo suscitado diverso daquele que declinara da competência na origem. Manifestação superveniente do juízo suscitado. Infirmação da competência que lhe fora atribuída. Resolução do incidente. Conhecimento. Prestígio aos princípios da economia processual, da duração razoável do processo e da proteção ao interesse de incapaz. Matéria de ordem pública, gênese da prestação jurisdicional. Conflito de competência admitido e firmada a competência do juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado por Juízo de Vara de Família de Brasília em face do Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Guará, volvido à definição da competência para processamento e julgamento de ação de guarda c/c regulamentação de visita envolvendo interesse de menor impúbere, ao fundamento de que a guardiã do infante cuja guarda se faz controvertida é domiciliada no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul), que, de seu turno, segundo a Lei Complementar Distrital no 958/2019, que reorganizara os limites territoriais das Regiões Administrativas inseridas na organização administrativa do Distrito Federal, transpusera aludido local para os limites físicos pertinentes à Região Administrativa do Guará, a atrair, assim, a competência do Juízo de Família para processar e julgar a lide.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do vertente conflito negativo de competência cinge-se à definição se o local de domicílio da guardiã do infante cuja guarda faz o objeto do pedido, situado no SOF Sul, está compreendido na área que delimita a competência territorial afeta à Circunscrição Judiciária do Guará, o que, de seu turno, pressupõe definir, notadamente ante as alterações empreendidas pela Lei Complementar Distrital no 958/2019, que define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, se aludida localidade encontra-se abrangida pelas divisas territoriais da Região Administrativa do Guará (RA X) ou se pela área da Região Administrativa do SIA (RA XXIX).
III. Razões de decidir
3. Conquanto a declinação de competência originalmente empreendida não tenha derivado do Juízo indicado como suscitado, derivando de juízo diverso ao qual originalmente distribuída a ação, e, não obstante viável nova declinação de competência por parte do juízo suscitante em favor de juízo distinto, aviado conflito de competência e apurado que o juízo reputado competente ao ser formulado, ao prestar informações, se afirmara também incompetente, o conhecimento do incidente se torna imperativo como forma de definição da competência para processar e julgar a ação da qual emergira em prestígio aos princípios da economia processual, da duração razoável do processo e da primazia do julgamento do mérito, máxime quando a lide subjacente abrange interesse de incapaz e a competência dispõe sobre matéria de ordem pública.
4. A ação de guarda cumulada com regulamentação de visitas deve ser aviada no foro correspondente ao local de domicílio do guardião do menor inserido no dissenso, em observância à regra geral de competência e ao apregoado pelo legislador processual e especial, conforme os predicados inerentes à doutrina da proteção integral, o compreende a salvaguarda processual de o guardião acionar ou ser acionado no foro em que é domiciliado, como fórmula de facilitação da defesa dos interesses do infante (ECA, art. 147, I).
5. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n° 11.697/2008) dispõe ser da competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidir sobre matéria administrativa pertinente à organização e ao funcionamento da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (art. 8°, inciso XXVIII), o que fora secundado pelo Regimento Interno desta Casa de Justiça, que atribuíra ao Tribunal Pleno, nos termos do art. 361, inciso XIV, a incumbência de deliberar sobre matéria relativa à organização judiciária, inclusive instalação, extinção, transformação, remanejamento e desmembramento de varas e circunscrições judiciárias.
6. No exercitamento da competência que lhe está reservada, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios elegera como critério definidor da competência territorial de suas Circunscrições Judiciárias as áreas correspondentes às respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal (Resolução TJDFT n° 04/2008, art. 2°, caput), em compasso, aliás, com o que dispunha a LOJDFT revogada (Lei n° 8.185/1991, art. 18, §2°), de molde a ensejar coincidência entre a divisão político-administrativa e a compartimentação da competência jurisdicional orientada pelo critério territorial.
7. Em consonância com a reorganização territorial empreendida pela Lei Complementar Distrital no 958/19, a área que compreende o Setor de Oficinas Sul (SOF Sul), igualmente denominado de Superquadra Park Sul (SQPS), conquanto anteriormente se descerrasse compreendida pela Região Administrativa do Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA - RA XXIX), a qual, de seu turno, relaciona-se jurisdicionalmente à Circunscrição Judiciária de Brasília, atualmente encontra-se abrangida pela Região Administrativa do Guará (RA X), que, portanto, está compreendida na competência territorial afetada à Circunscrição Judiciária do Guará, nos termos do art. 2°, caput, da Resolução no 04/2008.
8. Sendo a genitora e guardiã do menor inserido no objeto do litígio traduzido em ação de guarda cumulada com regulamentação de visitas residente em endereço situado no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul), portanto, inserto na Região Administrativa do Guará, sobeja a competência do Juízo de Família da Circunscrição Judiciária do Guará para o processamento e julgamento da ação de família, porquanto residente a guardiã em área afeta à sua competência territorial, atraindo o regramento que define a competência com premissa no local de domicílio dos pais ou responsável da criança ou adolescente (ECA, art. 147, I).
IV. Dispositivo
9. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.